Tribunal: TJDFT
Processo: 0008833-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008833-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos para a Contadoria Judicial conforme determinado na decisão de ID 63252844. Defiro a prorrogação de prazo requerida pelo Sindireta para que sejam tomadas providências em relação à sucessão processual da substituída MARIA DE AMORIM MUNIZ, conforme requerido no ID 65237482. Brasília, 17 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR